Tribunal: TJBA
Processo: 8036572-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8036572-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA FORTUNA MARQUES

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS TEIXEIRA VIANA SILVA, PRISCILA VALE DO MONTE

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS INTIMAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDOS TARDIOS DE PARCELAMENTO E REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento em razão da deserção, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após a concessão de prazo para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento definitivo da gratuidade e intimação para pagamento, autoriza o reconhecimento da deserção; e (iii) determinar se é possível formular, apenas após a decretação da deserção, pedidos de parcelamento do preparo ou de reabertura do prazo para pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso viola o princípio da dialeticidade, pois parte de suas razões limita-se a reiterar argumentos relativos à concessão da gratuidade de justiça, matéria já definitivamente apreciada e confirmada por Acórdão em Agravo Interno anteriormente interposto, encontrando-se, portanto, alcançada pela preclusão consumativa.

4 - A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e intimação específica para pagamento, configura falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, impondo o reconhecimento da deserção.

5 - O princípio da primazia da decisão de mérito não afasta o dever da parte de observar os requisitos objetivos de admissibilidade recursal previstos em lei, especialmente quando lhe foi oportunizada a regularização do vício no prazo legal.

6 - Os pedidos de parcelamento do preparo, concessão parcial da gratuidade ou reabertura do prazo para pagamento, formulados apenas após a decretação da deserção, encontram-se atingidos pela preclusão temporal, pois deveriam ter sido apresentados durante o prazo concedido para recolhimento das custas.

7 - A interposição de novo Agravo Interno com repetição de teses já rejeitadas e requerimentos preclusos, declarado improcedente em votação unânime, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da gratuidade de justiça e a intimação para pagamento configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2 - A reiteração, em Agravo Interno, de argumentos já apreciados em decisão anterior e sem insurgir-se efetivamente contra a decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e encontra óbice na preclusão consumativa.

3 - O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a incidência dos pressupostos de admissibilidade recursal previstos em lei.

4 - O pedido de parcelamento do preparo ou de reabertura do prazo para pagamento, formulado após a decretação da deserção, é atingido pela preclusão temporal.

5 - A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível e protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 98, §§5º e 6º; 932, III; 1.007, §4º; 1.021, §1º e §4º; 1.026, §2º; 81; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AgInt nº 8016072-47.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, pub. 18/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.637.068/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.502.047/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.677.646/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 31/03/2025; TJ-BA, AgInt nº 8022418-77.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, pub. 15/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8036572-27.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante

PATRÍCIA FORTUNA MARQUES
e
Agravado o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA